Tribunal: TJBA
Processo: 8003053-48.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003053-48.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: A. C. N. D. S. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL LUZ NABUCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA DE CROHN FISTULIZANTE. DESCONTINUIDADE DE TRATAMENTO APÓS DESCREDENCIAMENTO DE ÚNICO PRESTADOR NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DA BENEFICIÁRIA. OMISSÃO NO CUSTEIO DE DESLOCAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE GARANTIR O ATENDIMENTO E INDENIZAR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por menor impúbere, representada por seu genitor, com o objetivo de garantir a continuidade do tratamento para Doença de Crohn fistulizante, por meio da administração periódica dos medicamentos Azatioprina e Remicade. A autora alegou que, após o descredenciamento do único hospital habilitado no município de Ilhéus/BA, a operadora deixou de oferecer alternativa local ou de custear o tratamento em cidade diversa, o que gerou desassistência. A sentença determinou o custeio integral do tratamento e das despesas acessórias, fixou indenização por danos morais em R$10.000,00 e multa por descumprimento da tutela antecipada de R$1.000,00, limitada ao teto de R$30.000,00.

II. Questão em discussão
Discute-se a responsabilidade da operadora de saúde diante da ausência de rede credenciada no domicílio da beneficiária para tratamento essencial, bem como a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e multa coercitiva, diante da omissão em garantir o atendimento.

III. Razões de decidir
Ficou demonstrado que a autora, criança portadora de doença grave e crônica, teve seu tratamento prejudicado pela conduta omissiva da operadora, que descredenciou o único prestador no município sem garantir substituição local ou custeio de deslocamento. Tal conduta configura falha na prestação do serviço, em violação à regulamentação da ANS (RN nº 566/2022). O dano moral é presumido diante da interrupção do tratamento e da angústia causada à paciente. Tanto o valor da indenização (R$ 10.000,00) quanto a multa fixada (R$ 30.000,00) são proporcionais e adequados à gravidade da situação e à conduta da operadora.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde que descredencia o único prestador apto a fornecer tratamento essencial no domicílio do beneficiário, sem oferecer alternativa equivalente e sem custear o deslocamento, incorre em falha na prestação do serviço. 2. A interrupção do tratamento de Doença de Crohn fistulizante, em paciente menor e vulnerável, caracteriza ato ilícito e enseja o dever de indenizar."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º, I; CDC, arts. 6º, I, e 14; CPC, art. 85, §11; Lei nº 9.656/98; RN nº 566/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; Tema 1237/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8003053-48.2022.8.05.0103
, de Ilhéus, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça